Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-20.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009394-20.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO SUZARTE - CPF: 621.961.381-34 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1009394-20.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s): EDUARDO SUZARTE

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – REEMBOLSO DO PROCEDIMENTO REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR EM RAZÃO DA URGÊNCIA E MORA DO ENTE PÚBLICO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO MESMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado que o recorrente foi diagnosticado com doença de rápida evolução, e,
apesar de não ter havido negativa de tratamento, é evidente, pois, que a inércia por largo período equivale à negativa, somado ao caráter de urgência, face o agravamento do quadro de saúde.

Houve negligência por parte da Administração Pública, na medida em que, embora tivesse ciência dos riscos do retardamento da submissão da paciente ao tratamento necessário, amplamente reportados no respectivo prontuário, omitiu-se em providenciar vaga em procedimento cirúrgico em tempo e modos devidos.

Dano material configurado no valor de R$ 15.498,90 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Por outro lado o dano moral deve ser devidamente demonstrado, o que não se observa nos autos, sendo motivo de seu indeferimento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição e dano moral em face de Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, pleiteando o valor gasto em procedimento cirúrgico para tratamento de
CID:10-C64, NEOPLASIA MALIGNA DO RIM CID: AIE.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

O Recorrido em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pois bem.

Conforme demonstrado na inicial, o Recorrente em 2021 foi acometido por doença grave
CID:10-C64, NEOPLASIA MALIGNA DO RIM CID: AIE
, necessitando de cirurgia de urgência, procedimento o qual solicitou em 11/08/2021, conforme doc. 159978094.

Em 02/09/2021 o Autor ajuizou a ação 1016431-35.2021.8.11.0015 através da Defensoria Pública, solicitando a concessão de liminar, diante da inércia do ente público, sendo que após confirmação da urgência pelo NAT, foi deferida a liminar no dia 21/09/2021.

Entretanto, com a gravidade e avanço da sua doença, informou naqueles autos que a cirurgia foi feita via particular, ainda no dia 21/09/2021, não podendo o Autor aguardar mais, se socorrendo a empréstimo.

Friso por fim que com a notícia de realização da cirurgia às pressas em hospital particular, a ação 1016431-35.2021.8.11.0015 foi julgada extinta por perda de objeto.

A Recorrente buscou atendimento pelo Sistema Único de Saúde, sendo diagnosticado com
CID:10-C64, NEOPLASIA MALIGNA DO RIM CID: AIE
, mas, devido a urgência foi obrigada a procurar atendimento na rede de saúde particular, pois com o passar dos dias seu quadro clínico se agravou, tornando-se impossível aguardar por mais tempo pelo atendimento público.

Conforme narrativa e provas empregadas, o próprio laudo do NAT no processo
1016431-35.2021.8.11.0015
qualificou a urgência para realização de cirurgia, e, assim, em 21/08/2021, através de empréstimo pessoal e sem expectativa de determinação judicial e ainda cumprimento da provável decisão, o Autor fez a cirurgia em hospital particular, comprovando o gasto no total de R$ 15.498,90 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), pelo qual pleiteia reembolso.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Pois bem. Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica.

Portanto, no caso em questão, apesar de não ter havido negativa de tratamento, é evidente, que a inércia por largo período tem o mesmo resultado prático e, portanto, equivale à negativa, bem como, o fato de ser a doença do Autor de rápido avanço clínico, o que tornou a intervenção cirúrgica em caráter de urgência.

Assim, entendo que houve negligência por parte da Administração Pública, na medida em que, embora tivesse ciência dos riscos do retardamento da submissão da paciente ao tratamento necessário, amplamente reportados no respectivo prontuário, omitiu-se, em providenciar vaga em procedimento cirúrgico em tempo e modos devidos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO PELAS REQUERIDAS. ATO ILÍCITO. DESEMBOLSO DE VALORES. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(N.U 0015430-14.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

Por tal razão, sobressai imperioso o dever de reembolso do Autor no valor de R$ 15.498,90 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pela Selic (E.C 113/2021) a partir da data do julgamento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso.

Improcedente o pedido de dano moral, visto que, a relação aqui delimitada deve ser devidamente comprovada a violação moral, não sendo o mesmo
in re ipsa
, à semelhança da relação consumerista que não é o caso. Portanto, inexistindo maiores elementos de prova da violação moral a pretensão de tal indenização é improcedente, com o improvimento do recurso neste ponto.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
condenar solidariamente
o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao
reembolso ao Autor do valor de
R$ 15.498,90 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pela Selic (E.C 113/2021) a partir da data do julgamento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso
, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023